Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-85.2023.8.11.0036
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000207-85.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.196.885/0001-28 (APELANTE), JESSICA MOSCA BETIM FONTES - CPF: 377.314.448-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ANTONIO MARQUES DE FATIMO - CPF: 059.743.116-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ––
ERRO DE FATO E OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO VEICULADA NO RECURSO DE APELAÇÃO E O QUE FOI OBJETO DE JULGAMENTO – CARACTERIZAÇÃO – REANÁLISE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO –SENTENÇA ANULADA – PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS PONTOS – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Verificada a existência de erro de fato e omissão no julgado, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios no julgamento.

2.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC.

3.

Deve ser desconstituída a sentença que, ainda que de forma sucinta deixou de analisar os argumentos e documentos trazidos em sede de contestação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000207-85.2023.8.11.0036

APELANTE: MELO SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, FERNANDO ANTONIO MARQUES DE FATIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Melo Souza Empreendimentos e Participações Ltda e Fernando Antônio Marques de Fatimo
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID n. 216747162) que,
à unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa e, no mérito negou provimento ao recurso
;
com a finalidade de sanar erro material e omissões existentes no acórdão embargado.

Em suas razões recursais (ID n. 217631196), os Embargantes aduzem, em síntese que, o acórdão embargado apresenta falta de correlação com o recurso de apelação, cujo julgamento seria diverso da pretensão recursal, sobretudo porque ao contrário do que consignou o acórdão, o pedido de reforma da sentença contido no recurso de apelação
não versava sobre a individualização da área a ser reflorestada, apontando que tal determinação se refere aos 0,9770 hectares desmatados em área de APP e não nos aproximadamente 10,66 hectares abertos em área passível de desmate que está sendo regularizada junto a SEMA/MT para que seja destinada à produção rural
, mas sim, pela cassação da sentença por
error in procedendo, a fim de se afastar a pretensão autoral, julgando-a improcedente.

Destaca, também, a caracterização de omissão no acórdão embargado, na medida em que, ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e não enfrentamento dos argumentos deduzidos, afirmou que a pretensão recursal é genérica e sequer indica precisamente sob qual tese não recaiu a correspondente, contudo, em seu recurso de apelação, os Embargantes teriam expressamente consignado que, a sentença recorrida não teria apreciado as teses defensivas consistentes nos seguintes tópicos
: i-) o equívoco acerca do tipo de área indicada como desmatada (área de uso alternativo do solo e não área de reserva legal); ii-) a distinção do regime legal de proteção às áreas de preservação permanente e de reserva legal em relação à área de uso alternativo do solo, iii-) a impossibilidade de se acolher o pedido de regeneração da área apontada como desmatada; iv-) a ausência de indicação, na peça vestibular, sobre o efetivo dano ambiental alegado, sua gravidade, sua extensão ou eventuais consequências; v-) ausência de menção ou indicação da ocorrência de dano ambiental nos documentos que instruíram o pedido autoral; vi-) evidentes incoerências em relação às áreas indicadas como desmatadas; e vii- ) a ausência de prévia notificação administrativa dos recorrentes para proceder à reposição florestal.

Defendem, ainda, a omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de afastamento do ônus probatório baseado em documentos inexistentes, bem como acerca da inexatidão das áreas desmatadas e da ausência de apreciação da concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Frisam, outrossim, que, o acórdão embargado apresenta vício de obscuridade quanto à referência ao tipo/espécie de área supostamente objeto de desmate, por declarar se tratar de desmate em área de reserva legal, apesar de o Relatório Técnico de Desmatamento n.º 2071/2022 mencionar a ocorrência de supressão de vegetação em área de uso alternativo de solo E NÃO em área de reserva legal.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para suprir as omissões e/ou contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para alterar a conclusão do acórdão recorrido.

A certidão de ID n. 226098673 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n.223296693, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, todavia, considerando o teor da certidão de ID n. 223165163, que atesta o decurso do prazo legal em 1/7/2024 sem manifestação do Embargado, deixo de considerá-las.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATO
RA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Reanalisando os autos e o acórdão embargado, observa-se que, realmente este apresenta erro de fato quanto à pretensão veiculada no recurso de apelação e o que foi objeto de julgamento por esta egrégia Câmara, situação que torna imperiosa a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, sobretudo para que seja reapreciada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e não enfrentamento dos argumentos deduzidos, o que faço nesta oportunidade.

Pois bem.

Após detida análise da sentença (ID n. 192673650), observa-se que, de fato, o Magistrado Singular não enfrentou, ainda que de forma sucinta, as questões apresentadas pelos ora Embargantes, em sede de contestação (ID n. 192673190),
especialmente quanto ao teor do laudo técnico elaborado por engenheiro florestal de que
teria havido

equívoco acerca do tipo de área indicada como desmatada, que se trataria de área de uso alternativo do solo e não área de reserva legal; o que em seu entendimento afastaria a exigência de regeneração da área, por inexistência de previsão legal.

Veja-se:

(...)

Cuida-se de ação civil pública proposta em desfavor de
MELO SOUZA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, já qualificado (a) nos autos, alegando que a parte requerida foi autuada pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente, por desmate ilegal de 527,8853 hectares de vegetação nativa de cerrado dentro de área de reserva legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente, contrariando as normas legais pertinentes.

O RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE DESMATAMENTO Nº 00271/2022 e Auto de Inspeção n° 22201450 constituem prova do dano ambiental, na medida em que identificam o requerido como responsável pelos danos ambientais.

Vale anotar que é cediço que o auto de infração ambiental e o termo de embargo ambiental são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ).

Nesse sentido, já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – OPERAÇÃO DE SERRARIA MÓVEL SEM LICENÇA AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 - ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROVIDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERRARIA NO ORGÃO COMPETENTE OU DESATIVAÇÃO INTEGRAL DO ESTABELECIMENTO -– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA. A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237. É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas. (TJMT, N.U 0003034-68.2008.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Ademais, ressalte-se que, em se tratando de responsabilidade civil ambiental, esta tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do agente poluidor, bastando tão somente a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ao meio ambiente, o que, no caso, está evidenciado através dos documentos anexados ao feito.

Regra essa expressa prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81. Segue ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há prescrição da ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais, já que a proteção ao meio ambiente busca resguardar bem jurídico indisponível e fundamental. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação. O artigo 16 e §§ da Lei nº 4.771/65, foi revogado pelo artigo 18 e §§ do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), cuja nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, não se fazendo mais necessária a averbação no registro imobiliário, conforme dispunha o regramento anterior. Recurso parcialmente provido. (TJMT, N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Desse modo, verifica-se afastada qualquer alegação de fato consumado em matéria ambiental, conforme preleciona a Súmula n. 613 do STJ.

Denota-se, ainda, que o relatório de fiscalização ambiental emitido pela Secretaria De Estado De Meio Ambiente é enfático quanto à caracterização do dano ambiental na propriedade da parte requerida.

Assim, embora a parte requerida informe que já procedeu a inscrição no CAR de sua propriedade, tal fato, não gera automaticamente a revogação da tutela e/ou a improcedência da ação. Vale-se lembrar de que as esferas são independentes.

Em contrapartida, quanto à reparação a título de dano moral difuso sabe-se que, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa e/ou indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor ao meio ambiente seja de razoável significância e gravidade para a sociedade, o que não restou demonstrado nos autos.

Em que pese o desmatamento e o exercício de atividade sem a devida autorização do órgão ambiental competente, estas se deram dentro de área rural particular, sem acesso ao público em geral, não havendo comprovação de que tais atividades tenham, por si sós, lesado valores substanciais da comunidade local.

Em mesmo sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante. 2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Recurso parcialmente provido. (TJMT, N.U 0000392-39.2009.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Demais danos não restaram comprovados nos autos.

É medida de rigor, portanto, a condenação da parte requerida nas obrigações de fazer e de não fazer, afastando-se a reparação pecuniária a título de dano moral coletivo ou difuso (Súmula 629/STJ).

Decido.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

DETERMINO
, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em
Cumprimento De Sentença
, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Sem honorários sucumbenciais.

Observa-se, ainda, que, embora tenham sido opostos Embargos de declaração, o Magistrado Singular se limitou a rejeitá-los, por meio de fundamentação genérica (ID n. 192673660).

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, das teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF.

Com efeito, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Por sua vez, o art. 489, § 1º, do CPC dispõe acerca dos elementos essenciais da sentença, no qual se destaca a imprescindível fundamentação, obviamente em relação aos argumentos e provas existentes nos autos,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença
:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

[...]

§ 1.º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[...].

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC/15, vejamos:

[...]
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e

completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de

conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos

argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9º, 10, 11 e 489, §§ 1º e 2º, CPC).

(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) [Destaquei]

Assim, a sentença recorrida se encontra eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questão relevante suscitada pelos Embargantes, em sede de contestação (ID n. 192673190), violando o disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e no art. 489, do CPC.

Vale ressaltar que, os litigantes têm o direito de conhecer as razões que determinaram o resultado da lide, de tal modo que todas as teses devem ficar claramente resolvidas, sem omissões, inclusive para proporcionar o reexame da matéria na instância superior.

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA ADMINISTRATIVA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE SOBRE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
.

1
. Na forma do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

2. Alegação de que o processo administrativo não observou o contraditório e a ampla defesa, que não foi analisado na sentença, pode alterar o resultado da demanda.

3.
Apesar de o Julgador não ter a obrigação de responder a todos os argumentos das partes, tem, por outro lado, o dever constitucional e legal de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à (im) procedência do pedido. Essa é justamente a hipótese dos autos, já que a matéria de ataque não analisada pode afetar diretamente o resultado da lide.

4. Tratando-se de vício insanável nessa instância, impõe-se a desconstituição da sentença. DESCONTITUÍRAM A SENTENÇA DE OFÍCIO. PREJUDICADOS OS APELOS. UNÂMIME
.

(TJ-RS - AC: 70080636806 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 21/3/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/3/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLICATA RENEGOCIADA E QUITADA.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA. ERROR IN JUDICANDO. JULGADORA PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
.

1. A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88).

2. De acordo com o artigo 489, § 1º, incisos IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que ocorreu no presente caso, uma vez que a empresa autora alegou na petição inicial que a duplicata questionada fora renegociada e quitada, tese não enfrentada pela julgadora singular.

3.
Deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como as contestações das requeridas, apresentando apenas uma fundamentação que, inclusive, partiu de premissa fática equivocada, incorrendo, também, em error in judicando
. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA
.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03721985920138090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/6/2018, Rio Verde - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/6/2018). [Destaquei]

Assim, diante do cenário apresentado e do que dispõe o ordenamento jurídico, deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Por outro lado, necessário ressaltar, que, inobstante a regra do artigo 1.013, § 3º, do CPC, permita o imediato julgamento da lide pelo Tribunal quando a causa estiver madura, o referido dispositivo não se aplica quando o exame das matérias resultar em supressão de instância, como na hipótese dos autos, em que a sentença restou anulada por ausência de apreciação das teses apresentadas pelos Embargantes em sede de contestação
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATAO - NULIDADE DA SETENÇA - RECONHECIMENTO -
JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINAR ACOLHIDA - EXAME DA MATÉRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA ANULADA
.

1.
A sentença que soluciona o litígio com fundamento diverso dos pedidos e das questões de fato descritas ('extra petita') é nula de pleno direito.

2. É vedado o exame, em Segunda Instância, das matérias não apreciadas na instância inferior, sob pena de supressão de instância e ofensa ao direito constitucional das partes ao contrário e à ampla defesa.

(TJ-MG - AC: 10000210784898001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 26/5/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/5/2021). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
NULIDADE POR VÍCIO EXTRA PETITA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.
Inaplicabilidade da teoria da causa madura, porquanto descabe pronunciamento nesta instância sobre questões ainda não analisadas na origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

(TJ-MT - AC: 10052149820218110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/5/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/5/2023). [Destaquei]

Dessa forma, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, os autos devem ser devolvidos ao juízo “a quo” a fim de que, seja proferida nova sentença apreciando as teses defensivas apresentadas em sede de contestação.

Ante o exposto,
ACOLHO

os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos
, para sanar erro de fato e omissão no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, especificamente quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, para nesta oportunidade
ACOLHÊ-LA,
e consequentemente, determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que outra sentença seja proferida pelo Magistrado
a quo
,
apreciando as teses defensivas apresentadas em sede de contestação.
.

Prejudicados os demais pontos, em decorrência da reforma do julgamento colegiado para acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024